Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-23.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701040-23.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSEMILTON OSÓRIO MACIEL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TEMA 864 DO STF (RE 905.357/RR). TESE DEFINIDA. REALIZAÇÃO DE DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE. LEI DISTRITAL N° 5.008/12. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICOADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPCA-E. 1. A controvérsia acerca do direito à incorporação de gratificação extinta por lei e o adequado cumprimento das disposições legais referentes à reestruturação remuneratória da carreira não se identifica com a temática da repercussão geral (tema n.o 864 – RE 905.357/RR) e a respectiva tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, que trata da perspectiva de ampla revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e a dependência cumulativa de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Distinguishing. 2. A Lei no 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde e previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) paga aos servidores integrantes da carreira a partir de 1o de setembro de 2015, determinando que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela fossem compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada - VPNI. 3. Observado o não cumprimento da Lei 5.008/12, quanto à extinção da Gratificação de Atividade Técnico – Administrativo e a não implementação do vencimento básico do servidor na forma da Lei em referência, configurada está a ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário. 4. Aplica-se o IPCA-E à atualização monetária dos débitos fazendários de natureza não tributária, observada a inconstitucionalidade já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/08, nos autos do RE n.o 870.9470-SE. 5. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária desprovida. O Distrito Federal, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega, em ligeira síntese, que o acórdão impugnado julgou válida a Lei Distrital 5.181/2013, contestada em face da Constituição Federal. Argumenta que o julgado também violou os artigos 1o, 8o, inciso I, 165, §9o, e 169, caput e §1o, todos da Constituição Federal, sustentando que a ausência de dotação orçamentária não prorroga a eficácia da norma, mas enseja a nulidade da despesa realizada. Aduz, ainda, que a mera aprovação da lei que cria ou aumenta despesa implica uma presunção relativa de legitimidade, pois o diploma orçamentário deve ainda ser compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Pontua que a manutenção do julgado viola a tese fixada no tema 864 da repercussão geral do STF. Em adição, fundamenta o recurso no permissivo do artigo 102, inciso III, alínea “d”, da Constituição Federal, argumentando que a Lei Distrital 5.181/2013 foi contestada em face da Lei Complementar 101/2000 (LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal). Aponta que a matéria encerra conflito federativo, porquanto a Constituição Federal outorgou à União a competência para estabelecer um regime de responsabilidade fiscal para toda a federação brasileira, o que fora consubstanciado por meio da LRF. Conclui que, ao desrespeitar a LRF, em última análise, a aludida Lei Distrital deve ser julgada inconstitucional, pois não atende aos artigos 165, §9o, e 169, caput e §1o, ambos da Constituição Federal. Por fim, subsidiariamente, requer a anulação do acórdão por violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No tocante à suposta ausência de fundamentação, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 1o da Constituição Federal, o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora o Distrito Federal tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1235044 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 11/9/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL" (ARE 1286067 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/11/2020). Tampouco comporta trânsito o apelo extraordinário quanto à suposta ofensa aos artigos 165, §9o, e 169, caput e §1o, ambos da Constituição Federal. Isso porque a apreciação do pleito recursal conduziria ao necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis Distritais 3.320/2004 e 5.008/2012), que, ademais, não foram objeto do apelo. Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, ante os óbices impostos pelos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, em recente apreciação de caso análogo, confira-se a decisão monocrática preferida no ARE 1160906 (Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 5/12/2018), bem como o julgamento do RE 1126886 AgR (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/9/2018), do ARE 1188772 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/06/2019) e do RE 1270077, (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 15/6/2020). Também não devem prosperar as teses recursais lastreadas no artigo 102, inciso III, alíneas “b” e “d”, pois, segundo a Suprema Corte, é incabível o apelo extremo se o “Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal”. (RE 1284480 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 9/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029